Tribunal: TJMT
Processo: 1011739-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE VIRGILIO DIAS - CPF: 974.011.887-91 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso dos autos considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório.

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença que homologou o cálculo apresentado pela parte Exequente/Recorrida, mesmo havendo pedido expresso da parte credora para remessa dos autos à controladoria judicial.

Busca a reforma da sentença para que seja anulada a sentença objurgada, e, por consequência, a remessa dos autos à controladoria do juízo, evitando-se enriquecimento ilícito por parte do Exequente.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Para melhor compreensão da matéria, importante fazer uma síntese do andamento processual.

O acórdão transitou em julgado em 05/04/2021, em seguida a parte Autora/Exequente ingressou com cumprimento de sentença apresentando cálculo dos valores da condenação no montante de R$
21.168,45 (vinte e um mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos
).

O Município executado se insurgiu em face dos cálculos apresentados, oportunidade em que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença onde informa a revisão dos cálculos realizados pela contadoria municipal chegando a importância devida de R$
9.845,04 (nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos).

O juízo de origem, em decisão acostada no id no 120161972, homologou na integralidade o calculo apresentado pela Exequente.

Não decidiu de forma acertada a magistrada
a quo.

No caso dos autos considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto.

Necessário destacar que a própria parte Exequente peticionou requerendo a remessa dos autos à contadoria, o que foi ignorado pela magistrada.

Deste modo, como já mencionado, eventuais discrepâncias a respeito dos cálculos deverão ser corrigidas pela contadoria judicial a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte do exequente.

Diante do exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que homologou o cálculo apresentado pela parte Exequente, e, por consequência, determino a remessa do feito à contadoria judicial para que realize a liquidação dos valores executados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022